Tribunal: TJDFT
Processo: 0007476-79.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007476-79.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de LILIAN RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA, LISIA MENEGHETTI e LINDALVA PEREIRA DA SILVA (ID: 35683160, 35683161 e-35683162). Brasília, 10 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador